Tribunal: STJ
Processo: 0000632-56.2021.8.17.2260
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3037691 - PE(2025/0337896-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MADELAR INDUSTRIA LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS JOSÉ DE SÁ PEREIRA FILHO - PE021352
ELIAH EBSAN MENEZES DUARTE - PE002259
GUSTAVO RAMIRO COSTA NETO - PE025103
AGRAVADO
: DOUGLAS QUEIROZ CONZZ
ADVOGADO
: ISRAEL FERREIRA SEIXAS - PE051831
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DE PROTESTO.
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE
ANOTAÇÕES PREEXISTENTES LEGÍTIMAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL RECONHECIDA.
1. Ação de compensação por danos morais.
2. Reconhecida a negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem,
impõe-se o provimento do recurso, a fim de que os autos retornem para o
devido pronunciamento do órgão julgador.
3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento,
24/02/2026
02/03/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54640024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:04:04
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: d169945c-9d19-49b2-a8df-e09dcf328bc8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3037691 - PE (2025/0337896-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MADELAR INDUSTRIA LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS JOSÉ DE SÁ PEREIRA FILHO - PE021352

ELIAH EBSAN MENEZES DUARTE - PE002259

GUSTAVO RAMIRO COSTA NETO - PE025103
AGRAVADO
: DOUGLAS QUEIROZ CONZZ
ADVOGADO
: ISRAEL FERREIRA SEIXAS - PE051831
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO
POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DE PROTESTO. COMPROVAÇÃO DO
PAGAMENTO. DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE ANOTAÇÕES PREEXISTENTES
LEGÍTIMAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL RECONHECIDA.
1. Ação de compensação por danos morais.
2. Reconhecida a negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem,
impõe-se o provimento do recurso, a fim de que os autos retornem para o
devido pronunciamento do órgão julgador.
3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido.

RELATÓRIO

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo em recurso especial interposto por MADELAR
INDUSTRIA LTDA, fundamentado nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
de compensação por danos morais, ajuizada por DOUGLAS FEITOSA
Ação:
CONZZ - ME, em face de MADELAR - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, na qual requer o
cancelamento do protesto mantido após o pagamento e a compensação por danos
morais.
Documento eletrônico VDA53057103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/12/2025 10:28:17
Código de Controle do Documento: 35f5a2c8-b0d6-4a04-b9f7-bbfd5a032b2f

julgou procedentes os pedidos, para condenar a requerida ao
Sentença:
pagamento de compensação por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
negou provimento ao recurso de apelação interposto pela
Acórdão:
agravante, nos termos da seguinte ementa:
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
MANUTENÇÃO
DE
PROTESTO.
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA. RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Comprovante de efetivo pagamento apresentado pela autora, mediante
transferência bancária autorizada pela recorrente.
2. Eventual falta de conferencia de extratos bancários que não pode ser imputado ao
devedor.
3. Manutenção indevida do Protesto.
4. Danos morais in re ipsa.
5. Manutenção do valor da verba indenizatória arbitrada no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), valor adequado ao caso concreto.
6. Negado provimento ao recurso. (e-STJ fl. 124)

opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
alega violação do
II, do CPC, bem como
Recurso especial:
art 1.022,
dissídio jurisprudencial. Além da negativa de prestação jurisdicional, sustenta que a
existência de inscrições anteriores e legítimas em nome do recorrido afasta o direito
à compensação por danos morais, conforme a
Argumenta que o
Súmula 385/STJ.
entendimento consolidado no Tema 922 do STJ deve ser aplicado às ações contra o
suposto credor que realizou a inscrição irregular, afastando a condenação por dano
moral quando houver anotações preexistentes.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

- Da negativa de prestação jurisdicional
Consoante o entendimento desta Corte, há ofensa ao
do CPC
art. 1.022
quando o órgão julgador deixa de se manifestar, de forma expressa, sobre questão
oportunamente suscitada nos autos e relevante para o integral julgamento da
demanda (AgInt no
Terceira Turma, DJe de
e EDcl
AREsp 1.081.502/MG,
2/2/2018
no AgInt no
Quarta Turma, DJe de
REsp 1.281.316/MT,
2/3/2018.
Documento eletrônico VDA53057103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/12/2025 10:28:17
Código de Controle do Documento: 35f5a2c8-b0d6-4a04-b9f7-bbfd5a032b2f

No particular, as razões recursais tecidas acerca da suposta violação do
do CPC residem na alegação de que o TJ/PE, apesar de provocado por
art. 1.022
meio dos embargos declaratórios opostos pela parte agravante, não se manifestou
acerca da existência, ou não, de inscrições anteriores e legítimas em nome do
recorrido e da tese de que deve ser afastada a condenação por dano moral quando
houver anotações preexistentes.
Da análise do processo, constata-se que, de fato, o Tribunal não analisou
essas questões, em que pese tenham sido devidamente suscitadas nos embargos de
declaração opostos pela parte agravante.
Assim, observada a jurisprudência dominante desta Corte quanto ao tema,
impõe-se a cassação do acórdão que apreciou os declaratórios a fim de que sejam
sanadas a omissão acima referida, tendo-se como prejudicado o exame das demais
questões aventadas no presente recurso.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, CONHEÇO do agravo para CONHECER do recurso
especial e DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de determinar a remessa dos autos ao TJ
/PE, para que este se pronuncie, na esteira do devido processo legal, sobre os
argumentos deduzidos nos embargos de declaração opostos pela parte agravante. .

Documento eletrônico VDA53057103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/12/2025 10:28:17
Código de Controle do Documento: 35f5a2c8-b0d6-4a04-b9f7-bbfd5a032b2f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.037.691 / PE
Número Registro: 2025/0337896-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00006325620218172260 6325620218172260
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MADELAR INDUSTRIA LTDA
ADVOGADOS : ELIAH EBSAN MENEZES DUARTE - PE002259
CARLOS JOSÉ DE SÁ PEREIRA FILHO - PE021352
GUSTAVO RAMIRO COSTA NETO - PE025103
AGRAVADO
: DOUGLAS QUEIROZ CONZZ
ADVOGADO
: ISRAEL FERREIRA SEIXAS - PE051831
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
24/02/2026
02/03/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA54617898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:43:57
Código de Controle do Documento: b0d2bcdf-4ae1-4cb5-a8f9-107ec681d064

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:43:57
Código de Controle do Documento: b0d2bcdf-4ae1-4cb5-a8f9-107ec681d064